Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-96.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700448-96.2024.8.07.0008 RECORRENTE: EMANUEL DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR IMAGENS FOTOGRÁFICAS DAS LESÕES. AMEAÇA. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelas imagens fotográficas que atestam a ocorrência das lesões. 2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas. 3. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, § 13, do Código Penal, e 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição quanto ao delito de lesão corporal em situação de violência doméstica, ao argumento de ausência de comprovação da materialidade do crime, mormente porque o relato da ofendida não foi corroborado por outros elementos probatórios. Afirma que as fotografias juntadas aos autos não foram submetidas a qualquer exame pericial, bem como nenhum laudo foi apresentado quanto às supostas lesões corporais; b) artigos 147 do CP, e 386, inciso VII, do CPP, asseverando inexistir qualquer elemento probatório capaz de atestar que houve promessa de causar mal injusto e grave à ofendida. Defende sua absolvição no que tange ao crime de ameaça, sob o fundamento de que a versão da vítima acerca dos fatos ocorridos aparece isolada nos autos, não estando em harmonia com os demais elementos probatórios do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, e 158, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O depoimento prestado pela vítima é firme e coeso, além de estar corroborado pelas imagens das lesões (ID 71499986), compatíveis com os relatos das agressões [...] Assim, observo que quanto à agressão e à ameaça, a vítima manteve coerência todas as vezes que foi chamada a falar sobre os fatos, não havendo divergências que coloquem em dúvida a veracidade da versão prestada pela ofendida [...] Portanto, os elementos probatórios produzidos nos autos são aptos a fundamentar um juízo seguro quanto a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal, de modo que devem ser rejeitados os pedidos da defesa para a absolvição ou desclassificação pra vias de fato (ID 73611164). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016